Tribunal: TJBA
Processo: 8193103-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8193103-75.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A Advogado(s): IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES APELADO: J. S. D. L. M. C. e outros Advogado(s):BRUNA SABACK SANTOS GODINHO, EDUARDO MARQUES DUARTE, TATIANA NEVES GUEDES ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ADI N.º 7.265/DF. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou a cobertura integral de tratamento multidisciplinar intensivo prescrito para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, com metodologia ABA, e majorou honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por ausência de manifestação expressa acerca da tese vinculante fixada na ADI n.º 7.265/DF e se a alegação autoriza a integração do julgado, com ou sem alteração do resultado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. A alegação de omissão quanto à ADI n.º 7.265/DF é suprida com esclarecimentos, sem efeitos infringentes, pois a controvérsia foi solucionada com fundamento normativo específico aplicável ao TEA, notadamente a RN ANS n.º 539/2022, art. 6.º, § 4.º, que impõe à operadora oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente. 5. Mantém-se íntegro o resultado do acórdão embargado, por subsistirem fundamentos suficientes para a obrigatoriedade de cobertura do tratamento prescrito. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão quanto ao ponto suscitado relativo à ADI n.º 7.265/DF, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) têm finalidade integrativa. 2. Suscitada alegação de omissão quanto à ADI nº 7.265/DF, cabem esclarecimentos sem alteração do resultado quando a conclusão do acórdão se sustenta em fundamento normativo específico aplicável ao TEA, especialmente a RN ANS n.º 539/2022, art. 6.º, § 4.º.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 85, § 11, 927, I, e 489, § 1.º, VI; CC, art. 422; CDC, art. 51, IV; RN ANS n.º 539/2022, art. 6.º, § 4.º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7.265/DF; STJ, AgInt no REsp 2.023.469/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8193103-75.2024.8.05.0001 em que figura como Embargante - HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A e Embargado - J. S. D. L. M. C., neste ano representado por sua genitora IVANA DE LIMA MACÊDO CARMO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23